Tribunal: TJDFT
Processo: 0731609-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENSÃO. POLICIAL MILITAR. FALECIMENTO. ÚNICO FILHO. MAIOR DE 24 ANOS. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA. CIDs F41 E 42. PERÍCIA MÉDICA. REQUERIMENTO NO BOJO DO PROCESSO. COMPLEXIDADE.
1. O rito simplificado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não permite a produção de prova complexa.
2. Requerida no bojo do processo a realização de perícia médica, necessária no caso para aferir o real estado de saúde do autor e eventual direito à pensão por morte do genitor, o feito deve ser processado e julgado no Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública, até para não limitar a defesa da parte.
3. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Sétima Vara da Fazenda Pública do DF.